Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728492-83.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: K. T. D. J. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CIRURGIA PALATOPLASTIA COM ENXERTO ÓSSEO. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL INFUSE BONCE GRAFTT. ROL ANS. RECUSA INDEVIDA DE MATERIAIS RELACIONADOS AO ATO CIRÚRGICO. 1. É relevante registrar a não incidência do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” 2. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o segurado, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 4. A alteração promovida pela Resolução Normativa da ANS n. 539, de 23/06/2022, corrobora o entendimento de que, no que concerne aos métodos recomendados, cabe ao médico ou ao dentista assistente escolher o melhor tratamento. 5. A negativa da seguradora quanto ao procedimento odontológico solicitado, incluindo as despesas com o material Kit Infuse Bonce Graftt - tamanho do kit pequeno (0.7 cc) - é abusiva, pois coloca a segurada em desvantagem exagerada. 6. Apelação cível conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, diante da ausência de obrigatoriedade da cobertura de procedimentos e medicamentos experimentais, bem como que não possuem o devido registro na ANVISA. Aduz que o contrato estabelecido entre as partes estabelece expressamente que os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais de qualquer espécie não serão cobertos pelo plano. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade ao artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/98, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030